Tribunal: TJSP
Processo: 2290143-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Exercícios de 2.015, 2.016 e 2.018 – Uniformização de jurisprudência – Tese majoritária – Aplicação dos artigos 926 e 942, do CPC - Exceção prévia de executividade rejeitada – Alienação fiduciária - Propriedade resolúvel para garantir o cumprimento da obrigação – Inexistência de animus domini - Posse direta do devedor e posse indireta do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Exercícios de 2.015, 2.016 e 2.018 – Uniformização de jurisprudência – Tese majoritária – Aplicação dos artigos 926 e 942, do CPC - Exceção prévia de executividade rejeitada – Alienação fiduciária - Propriedade resolúvel para garantir o cumprimento da obrigação – Inexistência de animus domini - Posse direta do devedor e posse indireta do credor fiduciário - Responsabilidade tributária do devedor fiduciante - Lei no 9.514/97, arts. 26 e 27, § 8o - Exclusão do agravante do polo passivo – Condenação da excepta na verba honorária - Princípio da causalidade – Honorários fixados em 10 % sobre o valor da execução de R$ 5.888,73 em Agosto/18 – Precedentes do STJ e do TJSP – Recurso provido.